Tribunal: STF
Processo: HC 92020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA 
   DE PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO FIXADA COM BASE NO ARTIGO 
   69, § 2º, DO RI/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pedido de 
   distribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes. 
2. Aplicação 
   do artigo 69, § 2º, do RI/STF ("Vencido o Relator, a prevenção 
   referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão."). 
   Prevenção do Ministro Joaquim Barbosa para o julgamento deste 
   writ, cuja origem é idêntica à do HC 84.224/DF.

3. Agravo 
   regimental desprovido.